Tribunal: TJES
Processo: 5001163-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001163-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO DE ALMEIDA MARTINS

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE PRONÚNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto pelo réu, contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, ao fundamento de substituição indevida de recurso em sentido estrito. A defesa reiterou os argumentos sobre a nulidade da decisão de pronúncia, alegando prova imprestável (pen drive não periciado e quebra da cadeia de custódia) e pleiteou a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal. A pretensão consistia em desconstituir a pronúncia proferida em 21.03.2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como sucedâneo de recurso em sentido estrito para impugnar decisão de pronúncia; (ii) verificar se as alegações de nulidade de prova e de desclassificação do delito podem ser examinadas pela via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, especialmente quando existente recurso em sentido estrito, meio adequado para impugnar a decisão de pronúncia.

O recurso em sentido estrito foi efetivamente interposto pela defesa, tendo sido julgado e desprovido pela Câmara Criminal, o que impede a rediscussão da matéria por meio de habeas corpus.

A análise das alegações de nulidade da prova contida no pen drive e de desclassificação do delito demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.

A decisão de pronúncia indicou a existência de indícios de autoria e materialidade, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, não havendo ilegalidade manifesta que justifique o conhecimento do writ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001163-57.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO DE ALMEIDA MARTINS (AC)
IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

VOTO

Trata-se de
Agravo regimental em Habeas Corpus
, interposto por
B
RUNO DE ALMEIDA MARTINS
,
eis que irresignado com os termos da decisão monocrática (id. 12647780), que não conheceu da impetração, já que substitutiva de recurso em sentido estrito.

Em razões recursais (id 12754840), a defesa apresenta os mesmos argumentos lançados na inicial do writ, alegando que a decisão de pronúncia é nula, pois proferida com lastro em prova imprestável, já que o conteúdo do pen drive não foi periciado, evidenciando a quebra da cadeia de custódia.

Alega ainda, que o crime de homicídio qualificado, por motivo fútil, e recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP) deve ser desclassificado para lesão corporal, nos termos do art. 418, do CPP.

No caso, tenho que o agravante busca, através da ordem de Habeas Corpus, desconstituir a decisão de pronúncia, proferida em 21 de março de 2023, sendo inadequada a via eleita para tal fim, pois o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio.

Outrossim, caberia a defesa discorrer sobre as teses aqui lançadas, quando da interposição do recurso em sentido estrito (processo nº 0003660-18.2019.8.08.0008), que já foi apreciado e desprovido, por esta Câmara Criminal, não sendo possível a impetração do Habeas Corpus para tal fim, qual seja, rediscutir toda a matéria da ação originária.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“(...) 2.
N
em mesmo se mostra cabível a concessão da ordem, de ofício, para determinar que o Tribunal local examine a matéria, diante da flagrante inadequação da via eleita pela Defesa. Em vez de se manejar o recurso cabível contra a decisão de pronúncia, qual seja, o recurso em sentido estrito - via de cognição ampla, que devolveria, ao Tribunal, ampla margem para análise do caderno probatório - preferiu-se impetrar habeas corpus, cujo rito, como se sabe, é incompatível com pretensões que demandem exame acurado do acervo probatório. Assim, o não conhecimento do pedido de habeas corpus manejado na origem não se revela ilegal
.(...)” (grifo nosso)”

(AgRg no RHC n. 171.619/ES,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 8/5/2023
, DJe de 16/5/2023.)

O
utrossim,
tenho que as alegações sobre a nulidade da prova contida no pen drive, e de desclassificação para o delito de lesão corporal, demandam a análise de provas, o que não é permitido pela via do habeas corpus, o que também justifica o não conhecimento do writ.

A
lém disso
, conforme consta na decisão monocrática combatida, não há manifesta ilegalidade, capaz de autorizar o conhecimento da ordem de Habeas Corpus, uma vez que o Magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, indicou a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, na forma do art. 413, § 1º, do CPP, sendo certo que nesta fase, não demanda a certeza necessária para uma sentença condenatória.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12893940),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para negar provimento.